Tribunal: TCU
Processo: 007.089/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.089/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Costa Miguel (XXX.702.016-XX); Ana Carolina Correia de Oliveira (XXX.935.086-XX); Andressa Rastrelo Rezende (XXX.050.536-XX); Camila Stoque Esteves (XXX.148.406-XX); Jose Flavio Lima Junior (XXX.699.186-XX); Lais Oliveira Delgado (XXX.062.916-XX); Marcelo Dias Moreira de Assis Costa (XXX.055.796-XX); Mariana Rodrigues Alves (XXX.667.786-XX); Matheus Matioli Mantovani (XXX.771.638-XX); Sinara Silva Marques (XXX.020.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.